Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-41.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
5. Na hipótese, ainda que não haja comprovação detalhada dos gastos dos menores (9 e 15 anos), há presunção da necessidade receber alimentos despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação (art. 375 do Código de Processo Civil).
6. A prestação alimentar fixada em 35% dos rendimentos brutos do apelante, abatidos os descontos compulsórios, é adequada. Inclusive, diante da condição de saúde do filho mais novo, o qual foi diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, além de distúrbio neurocomportamental, que demandam terapias contínuas com fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta, bem como o uso de medicamentos não ofertados pela rede pública.
7. Em que pese a alegação de que os apelados se enquadram em critérios elegíveis para recebimento dos benefícios concedidos pelo governo, não demonstrou que, de fato, embolsem as respectivas quantias, principalmente, de forma cumulativa. Ou seja: o réu/apelante não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, III do Código de Processo Civil).
8. Além disso, não há qualquer indício de que a situação do pai alimentante esteja comprometida a ponto de ensejar a redução dos alimentos nos termos requeridos. A diminuição dos alimentos pagos pelo apelante colocaria em risco as necessidades dos menores. O valor fixado a título de alimentos é proporcional à capacidade contributiva do apelante e razoável no que diz respeito aos gastos dos alimentados.
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.